Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO NATJUS. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a imposição ao ente distrital de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. 1.1. Nesta sede, a parte autora pede a concessão da antecipação da tutela recursal para impor ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento “TAS-102 35mg e AVASTIN 400mg” e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.
2. Competência. 2.1. Em observância ao Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou estabelecida a obrigatoriedade de a União integrar a lide tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA quando, conforme hipótese dos autos, b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, nos termos do julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF). 2.2. Nada obstante, em recente julgamento de precedente vinculante oriundo também do STF (RE 1366243/SC), cuja liminar foi referendada pelo plenário (18/04/2023), restou determinado pela Suprema Corte que, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, as ações devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, conforme direcionada pela parte, sendo vedada tanto a declinação da competência quanto a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema no 1.234/STF. 2.3. Portanto, a despeito de a parte almejar o fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS, a presente demanda deve ser processada e julgada perante a Justiça do Distrito Federal, conforme direcionada pela parte, por ser “vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
3. Mérito. 3.1. Na hipótese em análise, conquanto não se trate de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 4/5/2018.) 3.2. Com efeito, apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, certo é que o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico do autor. 3.3. No caso em tela, conforme relatório médico colacionado ao feito, o autor possui diagnostico da enfermidade “mieloma múltiplo IgA Lambda” e recebe tratamento desde abril de 2018 pelos medicamentos disponíveis no SUS. 3.4. Infere-se, ainda, que embora o laudo relate a progressão da doença, assim como risco de morte por complicações infecciosas decorrente da enfermidade, o próprio relatório médico informa o quadro clínico atual de grau leve, apontando “dificuldades de mobilidade, EM GRAU LEVE, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em GRAU LEVE, dores e desconforto, EM GRAU MODERADO e ANSIEDADE/DEPRESSÃO, EM GRAU LEVE”.) 3.5. Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes os quais possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3.6. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifestação técnica (não vinclulante) a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do medicamento não padronizado pelo SUS pelo ente distrital. 3.7. Ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. 3.8. Precedente: “(...) 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante.”. (07419568020238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/2/2024).
4. Agravo de instrumento improvido.